Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-23.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000506-23.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEHASHUA DA GAMA ALBERNAZ NETO - CPF: 025.010.221-81 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000506-23.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: JEHASHUA DA GAMA ALBERNAZ NETO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO – REGULARIDADE NA COBRANÇA DAS FATURAS – INDEMONSTRADO - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR E INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

I
–
Embora insista no desacerto da sentença recorrida, fato é que, a ré, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da cobrança referentes as faturas questionadas pelo autor, ora apelado, isto é, a exatidão do acúmulo de consumo.

II
- A bem da verdade, a ré, ora apelante, somente apresentou telas de seu sistema interno, com indicação do histórico de consumo no decorrer dos anos de 2016 a 2018, o que, não elucida os fatos, tampouco justifica o expressivo aumento de consumo apurado nos meses de março (681 kWh) e setembro de 2017 (592 kWh), em notória discrepância com a média de consumo do autor, ora apelado, nos meses anteriores, que não superava os 200 kWh.

III
- Não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre da inscrição indevida do nome do autor, ora apelado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, bem como em função do corte indevido do fornecimento da energia elétrica de sua residência, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

IV
- No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000506-23.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: JEHASHUA DA GAMA ALBERNAZ NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, objetivando a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Morais decorrente de Ato Ilícito de no 1000506-23.2018.8.11.0041, ajuizada por
JEHASHUA DA GAMA ALBERNAZ NETO
, julgou procedente a ação para:

i) determinar que a ré revise as faturas dos meses de março, setembro e dezembro de 2017 e emita novas faturas de consumo, levando em consideração a média do consumo da parte autora no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida;

ii) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir desta data; e

iii) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 45950457), a ré, ora apelante, aduz que a documentação acostada aos Autos demonstra que as faturas dos meses de março e setembro de 2017 se tratam de contas referentes ao acúmulo de consumo, uma vez que nos meses anteriores a cobrança ocorreu pela média de consumo.

Salienta que o procedimento realizado está em conformidade com o disposto no artigo 113 da Resolução de no 414 da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.

Ainda, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, não praticou qualquer ato ilícito a ensejar indenização por danos morais, uma vez que a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do autor, ora apelado, ocorreu pela inadimplência do pagamento da fatura do mês de setembro de 2017, vencida em 13.10.2017 e paga somente em 15.1.2018.

Destaca que o autor, ora apelado, foi devidamente notificado de que sua Unidade Consumidora – UC estaria sujeita à suspensão do fornecimento de energia, caso o pagamento não fosse realizado.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais para a quantia máxima de R$ 1.000,00 (mil reais), uma vez que fixados em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 45950461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000506-23.2018.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedente a Ação de Indenização por Danos Morais decorrente de Ato Ilícito de no 1000506-23.2018.8.11.0041, ajuizada por JEHASHUA DA GAMA ALBERNAZ NETO em face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, aduz que a documentação acostada aos Autos demonstra que as faturas dos meses de março e setembro de 2017 se tratam de contas referentes ao acúmulo de consumo, uma vez que nos meses anteriores a cobrança ocorreu pela média de consumo.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Embora insista no desacerto da sentença recorrida, fato é que, a ré, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da cobrança referente às faturas questionadas pelo autor, ora apelado, isto é, a exatidão do acúmulo de consumo.

A bem da verdade, a ré, ora apelante, somente apresentou telas de seu sistema interno, com indicação do histórico de consumo no decorrer dos anos de 2016 a 2018, o que, não elucida os fatos, tampouco justifica o expressivo aumento de consumo apurado nos meses de março (681 kWh) e setembro de 2017 (592 kWh), em notória discrepância com a média de consumo do autor, ora apelado, nos meses anteriores, que não superava os 200 kWh.

Nesse contexto, tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito,
competia a ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, o que não fez, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17).

A propósito, o precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Ainda, não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre da inscrição indevida do nome do autor, ora apelado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, bem como em função do corte indevido do fornecimento da energia elétrica de sua residência, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há que se falar na redução da indenização por danos morais fixada pela Juíza sentenciante em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que, a propósito, está muito abaixo da quantia que esta Câmara tem fixado em casos semelhantes.

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos advogados do autor, ora apelado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020